Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-44.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária em garantia. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só do Banco autor, que visa à anulação parcial da sentença a pretexto de julgamento "ultra petita". EXAME: julgamento "ultra petita" configurado quanto à declaração de rescisão contratual. Pedido

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária em garantia. Veículo automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só do Banco autor, que visa à anulação parcial da sentença a pretexto de julgamento "ultra petita". EXAME: julgamento "ultra petita" configurado quanto à declaração de rescisão contratual. Pedido declaratório que não foi deduzido na inicial. Aplicação dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Nulidade apenas parcial. Manutenção do desfecho dado ao caso quanto ao mais. Sentença parcialmente anulada. RECURSO PROVIDO.*